Tribunal: TJPA
Processo: 0800376-02.2025.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800376-02.2025.8.14.0069

APELANTE: MANOEL SANTANA CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR IDOSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, repetição do indébito e indenização por danos morais, ao fundamento de que os documentos apresentados pela instituição financeira comprovariam a regularidade da contratação eletrônica. O recorrente sustenta a inexistência de prova válida de consentimento e a indevida realização de descontos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a contratação eletrônica do empréstimo consignado impugnado; (ii) estabelecer se os descontos realizados em benefício previdenciário são indevidos; (iii) determinar se são cabíveis a repetição do indébito em dobro e a indenização por dano moral; e (iv) definir se o valor eventualmente creditado ao consumidor pode ser compensado em liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, e a condição de consumidor idoso justifica a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade e a autenticidade da contratação.

4.

O fornecedor deve demonstrar, de forma minimamente auditável, que a operação eletrônica foi autenticada por mecanismo seguro e atribuível ao consumidor, não bastando a juntada de telas, logs ou registros internos unilaterais.

5.

O depósito de valores em conta não supre, por si só, a ausência de prova da manifestação livre, consciente e inequívoca de vontade para contratação de empréstimo consignado.

6.

A ausência de perícia técnica, prova biométrica ou elemento seguro de autenticação impede o reconhecimento da validade da contratação impugnada.

7.

A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação do serviço e por fraudes em operações bancárias, por constituírem fortuito interno inerente à atividade desenvolvida.

8.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa atingem verba alimentar e configuram dano moral in re ipsa.

9.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, observada a modulação fixada pelo STJ para cobranças posteriores a 30.03.2021.

10.

A compensação do valor comprovadamente creditado ao consumidor evita enriquecimento sem causa e deve ocorrer em liquidação de sentença, com restituição simples do montante disponibilizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira deve comprovar a regularidade da contratação eletrônica de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor, mediante elementos seguros e auditáveis de autenticação. 2. Registros internos, telas sistêmicas e comprovante de depósito não bastam, isoladamente, para demonstrar manifestação válida de vontade do consumidor. 3. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratação não comprovada, inclusive quando houver fraude praticada por terceiro. 4. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa. 5. A repetição do indébito em dobro é cabível para cobranças indevidas posteriores a 30.03.2021 que violem a boa-fé objetiva. 6. O valor comprovadamente creditado ao consumidor pode ser compensado em liquidação de sentença, mediante restituição simples.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 429, II, e 927, § 3º; CC, art. 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1061, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, Súmulas 54 e 362.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MANOEL SANTANA CRUZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 28892461, julgou improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que, embora aplicável a legislação consumerista e cabível a inversão do ônus da prova, a instituição financeira apresentou documentos que, em princípio, demonstrariam a regularidade da contratação, consistentes em contrato eletrônico, parecer técnico, logs de sistema, telas de averbação e comprovante de depósito do valor em conta de titularidade do autor, não tendo a parte demandante produzido prova apta a desconstituir tais elementos ou a demonstrar falsidade documental, fraude ou ausência de manifestação válida de vontade. Em razão da improcedência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida.

Em suas razões recursais, colacionadas ao ID nº 28892463, o apelante sustenta, em síntese, que:

a) a instituição financeira não teria apresentado contrato válido capaz de comprovar a existência ou a regularidade do empréstimo consignado impugnado;

b) os documentos acostados pelo banco seriam meramente internos e insuficientes para demonstrar o consentimento do autor, pois ausentes assinatura, contrato digital válido, geolocalização, reconhecimento facial, IP ou assinador digital;

c) os descontos realizados em benefício previdenciário seriam indevidos, porquanto decorrentes de negócio jurídico inexistente ou não comprovado;

d) estaria configurada a responsabilidade civil da instituição financeira, com consequente dever de indenizar pelos danos morais suportados; e

e) seria devida a repetição do indébito, diante da cobrança que reputa indevida. Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões colacionadas ao ID nº 28894116, nas quais o recorrido pugna pela manutenção da sentença, sustentando que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência da contratação ou a abusividade da conduta da instituição financeira, bem como que eventual cobrança indevida, por si só, não configuraria dano moral indenizável, na ausência de prova de situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 14ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a contratação de empréstimo consignado impugnada pelo autor, pessoa idosa, que afirma não ter firmado o negócio jurídico.

Tratando-se de relação de consumo envolvendo consumidor hipervulnerável (idoso), a inversão do ônus da prova é medida que se impõe (art. 6º, VIII, CDC). Mais do que isso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1061, consolidou o entendimento de que cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação quando impugnada pelo consumidor. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
"2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Embora o caso trate de contratação eletrônica (sem assinatura manuscrita), a ratio decidendi do precedente aplica-se integralmente: o ônus da prova da regularidade da transação é do fornecedor. No caso de operações via autoatendimento, o banco deve demonstrar, de forma minimamente auditável, que a operação foi autenticada por mecanismo seguro e atribuível ao consumidor, não bastando a mera juntada de telas unilaterais.

A mera indicação de crédito em conta também não é suficiente, isoladamente, para validar o negócio jurídico, pois o depósito do numerário não supre a ausência de prova da manifestação livre, consciente e inequívoca de vontade do consumidor quanto à contratação do empréstimo consignado.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça tem reforçado que a facilitação da contratação por meios digitais e terminais de autoatendimento aumenta o risco de fraudes, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BANPARACARD. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A contra sentença proferida em ação de nulidade de contrato c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por MAYARA TAMIRES FERNANDES. A autora alegou a contratação fraudulenta, em seu nome, de empréstimo da modalidade “Banparacard”, o que ensejou descontos não autorizados em sua conta e inclusão indevida em cadastros de inadimplência. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada objetivamente por prejuízos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo realizada por terceiro; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco responde objetivamente pelos danos causados por fortuito interno, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, devendo adotar mecanismos de segurança aptos a impedir fraudes praticadas com dados de clientes. A contratação do produto Banparacard por canal de autoatendimento sem verificação eficaz de identidade representa falha na prestação do serviço, ainda que as transações tenham ocorrido por dispositivos previamente cadastrados.
A autora demonstrou que comunicou administrativamente o banco, lavrou boletim de ocorrência e requereu a suspensão dos descontos, sem resposta satisfatória da instituição. A ausência de contestação gera presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora (art. 344 do CPC), sendo legítima a decretação da revelia. A jurisprudência do STJ reconhece que, em hipóteses de fraude, o dano moral é presumido (in re ipsa), em virtude dos transtornos e do desvio produtivo do consumidor. A repetição do indébito em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, em razão de cobrança indevida realizada após a modulação dos efeitos do EAREsp 600663/RS. Não há nos autos comprovação de que a autora tenha autorizado expressamente a contratação, tampouco de que o banco tenha adotado mecanismos eficazes de verificação, afastando a tese de fortuito externo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude praticada por terceiros quando a contratação é realizada por meio de canais digitais sem verificação eficaz de identidade. A existência de canal de contratação desburocratizado, como o Banparacard, impõe ao banco o dever de implementar mecanismos de segurança capazes de impedir uso indevido por terceiros. O dano moral decorrente de descontos indevidos em razão de fraude bancária é presumido (in re ipsa), prescindindo de comprovação específica. A repetição de indébito em dobro é cabível nas hipóteses de cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado no EAREsp 600663/RS, aplicável a fatos ocorridos após 30/03/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406, §1º; CPC, arts. 300, 344, 355, II, 373, I, 487, I, 85, §§ 2º e 11; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 1º, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 07.04.2011; STJ, AgInt no AREsp 2307081/PR, j. 06.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1670026/SP, Rel. Min. Ricardo Cueva, T3, j. 06.06.2022; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJSP, Apelação Cível 1014791-40.2023.8.26.0037, j. 30.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08080937420238140024 30851559, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

No caso vertente, o banco não apresentou perícia técnica ou outros elementos que confirmassem a biometria ou a presença física do autor no terminal, limitando-se a registros internos de sistema que podem ser alvo de fraudes ou manipulações por terceiros. A mera existência de depósito em conta, não supre a ausência de prova da manifestação de vontade válida do consumidor.

Assim, não comprovada a regularidade da contratação, impõe-se declarar a inexistência do débito impugnado e reconhecer a indevida realização dos descontos no benefício previdenciário do autor.

Insta salientar que a ré responde objetivamente por eventuais danos causados aos usuários dos serviços que presta, já que o art.
14
doCDC,estabelece que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Resta configurada, portanto, a falha na prestação do serviço e uma vez não evidenciada a ocorrência de qualquer das excludentes de responsabilidade previstas no art.14,§3º, do CDC, não há como afastar a responsabilidade da requerida, eis que é prestadora de serviços e responde objetivamente pelos prejuízos infligidos aos consumidores.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No que tange à matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da demonstração de dolo ou má-fé por parte do fornecedor, bastando, para sua configuração, a ofensa ao dever de boa-fé objetiva.

Todavia, a mesma Corte Superior, ao apreciar o EAREsp 600.663/RS, decidiu modular os efeitos da referida interpretação, delimitando que a repetição em dobro somente é cabível nas cobranças indevidas efetuadas a partir da data da publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30 de março de 2021. Para os casos anteriores a esse marco temporal, deve-se observar a restituição simples dos valores, em atenção à segurança jurídica e à eficácia prospectiva conferida pela modulação.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator (a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Dessa forma, no caso concreto, os descontos se iniciaram em novembro de 2023, ou seja, posteriores à 30 de março de 2021, devendo a restituição dos descontos ocorrer na forma dobrada.

No tocante ao dano moral, os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassam o mero aborrecimento, pois atingem verba de natureza alimentar, indispensável à subsistência do consumidor e, assim, configuram dano moral
in re ipsa
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Duas apelações cíveis interpostas por JOSE BARBOSA DA SILVA e pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor alegou descontos indevidos oriundos de empréstimo não contratado. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questões em discussão

Definem-se as seguintes questões: (i) a existência ou não de relação jurídica válida entre as partes; (ii) a responsabilidade do banco pela fraude; (iii) a legitimidade da indenização por danos morais; (iv) a forma de devolução dos valores indevidamente descontados; (v) a aplicação da jurisprudência dos tribunais superiores em relação à inversão do ônus da prova e repetição do indébito.

III. Razões de decidir

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, com fulcro na Súmula 297 do STJ. Reconhecida a hipossuficiência do consumidor e a incidência da inversão do ônus da prova. Inexistência de prova da contratação do empréstimo pelo autor. O banco réu, apesar de provocado, não juntou contrato ou documento hábil que comprove a regularidade da operação, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 429, II, do CPC/2015, conforme fixado pelo STJ no Tema 1061. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
A alegação de fraude por terceiro constitui fortuito interno e não exime a instituição financeira do dever de indenizar. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece que o dano moral, nesse tipo de hipótese, é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, dada a natureza alimentar dos valores indevidamente descontados. Correta a condenação à devolução em dobro dos valores, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, com base na modulação de efeitos do STJ no EAREsp 676.608/RS, aplicável aos descontos realizados após 30/03/2021
. Correção monetária e juros fixados conforme a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024): atualização pelo IPCA e juros de mora com base na taxa SELIC deduzida do índice inflacionário. Mantida a sentença quanto ao valor dos danos morais (R$ 3.000,00), por atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da Parte Autora Conhecido e Desprovido. Recurso da Parte Ré Conhecido e Desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento), com base no art. 85, § 11, do CPC/2015, diante da rejeição do recurso do banco.

Tese de julgamento: “ 1. É nulo o contrato bancário não comprovadamente firmado pela parte autora, cabendo à instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC, o ônus da prova da autenticidade da contratação, especialmente quando há impugnação da assinatura.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente por falhas na prestação de serviço, inclusive por fraudes praticadas por terceiros (fortuito interno), não se eximindo de responsabilidade pelo simples alegação de dolo alheio.

3. O desconto indevido em conta bancária ou benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, sendo devida indenização, independentemente de prova de prejuízo concreto.

4. É cabível a repetição do indébito em dobro quando a cobrança indevida ocorrer em desconformidade com a boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, observado o marco temporal da modulação fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.”

Dispositivos legais e súmulas aplicadas: CF/88, art. 5º, XXXII. CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; 101. CPC/2015, arts. 373, II; 429, II; 85, § 11. CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024). Súmulas 297, 362, 43, 54, 479 do STJ.

Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); STJ, EAREsp 676.608/RS; TJPA, AC 0002662-76.2019.8.14.0107; TJDFT, AC 0720653-06.2020.8.07.0003; TJSP, AC 1000393-45.2022.8.26.0483; TJMG, AC 1000022-14.222640-01.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08011472320238140045 30191195, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Consideradas as peculiaridades do caso concreto, especialmente a condição de pessoa idosa do apelante, a natureza alimentar da verba atingida e a extensão dos descontos realizados em benefício previdenciário, fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses semelhantes e preserva a dupla finalidade da reparação civil, compensatória e pedagógica, sem importar enriquecimento sem causa.

Vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR E RÉU. CONTRATAÇÃO COM ANALFABETO . CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 595 CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA . ARBITRADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE . 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto. Aplicação da Súmula 479, STJ. 2 . A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, considerando as peculiaridades do caso concreto. 3 . O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e que o contrato obedece os requisitos do art. 595 do CC. 4.Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade . (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002972520208140028 17842248, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado). Grifei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado . 2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos. 3 . A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias. O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização. Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado. 4.
Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).
ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 30ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa . ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000172220188140029 21667959, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado). Grifei.

Por fim, a fim de evitar enriquecimento sem causa, deve ser autorizada, em liquidação de sentença, a compensação entre os valores devidos ao autor e o montante que comprovadamente tenha sido creditado e disponibilizado em sua conta em razão da operação impugnada, a ser restituído de forma simples.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença e:

a) Declarar a inexistência do débito relativo ao contrato nº 0123488451298;

b) Condenar o banco à restituição, em dobro, dos valores descontados, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde cada desembolso e acrescidos de juros de moratórios pela taxa SELIC (deduzido o IPCA), contados da citação;

c) Condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescidos de juros moratórios calculados na forma do art. 406, §1º, do Código Civil, a partir da data do primeiro desconto indevido (Súmula 54 do STJ);

d) Autorizar a compensação de valores em liquidação de sentença, devendo o autor restituir o montante creditado em sua conta de forma simples;

e) Inverter o ônus da sucumbência, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026